Tribunal: TJMT
Processo: 1015384-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198)1015384-74.2023.8.11.0041
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PATOLOGIA QUE DEPENDE DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA PARA CONFIGURAR DEFICIÊNCIA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem vindicada, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo da impetrante, diante do indeferimento de sua inscrição como Pessoa com Deficiência em concurso público, por ausência de enquadramento nas hipóteses legais.
2. Fatos relevantes: (i) o edital do concurso estabeleceu critérios objetivos para caracterização da condição de deficiência, nos termos do Decreto 3.298/1999, alterado pelo Decreto n. 5.296/2004; (ii) banca examinadora, em resultado preliminar, não reconheceu a deficiência; (iii) ausência de interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar.
3. Requerimentos do recurso: concessão da ordem para anular o resultado preliminar e incluir a apelante nas vagas reservadas a Pessoas com Deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber se a impetrante possui direito líquido e certo ao enquadramento como pessoa com deficiência em concurso público, diante do indeferimento da banca examinadora e da ausência de recurso administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O edital configura a lei do concurso e é de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, de maneira que, a ausência de interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar da perícia médica que indeferiu a inscrição da impetrante como Pessoa com Deficiência física, em desrespeito às determinações editalícias, impede o reconhecimento do direito líquido e certo do candidato.
6. Tratando-se de concurso público regido por edital, a atuação do Poder Judiciário se limita ao controle de legalidade dos atos administrativos. Assim, considerando que a doença que acomete a impetrante (Gonartrose) não se enquadra automaticamente no conceito legal de deficiência física, a análise quanto ao grau de comprometimento funcional competia à equipe multiprofissional do concurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, artigo 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, artigo 1o; Decreto 3.298/1999, artigo 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 65.837/GO; TJMT, ApCiv n. 1015787-35.2024.8.11.0000 e ApCiv n. 1026780-40.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1015384-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GREICE RIBEIRO DA SILVA ABIB - CPF: 293.266.051-91 (APELANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (APELADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC) (APELADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PATOLOGIA QUE DEPENDE DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA PARA CONFIGURAR DEFICIÊNCIA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem vindicada, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo da impetrante, diante do indeferimento de sua inscrição como Pessoa com Deficiência em concurso público, por ausência de enquadramento nas hipóteses legais.

2. Fatos relevantes:
(i)
o edital do concurso estabeleceu critérios objetivos para caracterização da condição de deficiência, nos termos do Decreto 3.298/1999, alterado pelo Decreto n.
5.296/2004;
(ii)
banca examinadora, em resultado preliminar, não reconheceu a deficiência;
(iii)
ausência de interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar.

3. Requerimentos do recurso: concessão da ordem para anular o resultado preliminar e incluir a apelante nas vagas reservadas a Pessoas com Deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber se a impetrante possui direito líquido e certo ao enquadramento como pessoa com deficiência em concurso público, diante do indeferimento da banca examinadora e da ausência de recurso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O edital configura a lei do concurso e é de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, de maneira que,
a ausência de interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar da perícia médica que indeferiu a inscrição da impetrante como Pessoa com Deficiência física, em desrespeito às determinações editalícias, impede
o reconhecimento do direito líquido e certo do candidato.

6. Tratando-se de concurso público regido por edital, a atuação do Poder Judiciário se limita ao controle de legalidade dos atos administrativos. Assim, considerando que a
doença que acomete a impetrante (Gonartrose) não se enquadra automaticamente no conceito legal de deficiência física, a análise quanto ao grau de comprometimento funcional competia à equipe multiprofissional do concurso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, artigo 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, artigo 1o; Decreto 3.298/1999, artigo 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS n. 65.837/GO; TJMT, ApCiv n. 1015787-35.2024.8.11.0000 e ApCiv n. 1026780-40.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Greice Ribeiro da Silva Abib
contra sentença do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015384-74.2023.8.11.0041 impetrado em desfavor do
Município de Cuiabá
,
denegou a segurança
pleiteada.

Nas
razões recursais,
a apelante afirma que se inscreveu no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá e Secretária Municipal de Saúde, regulado pelo Edital n. 001 de 14 de setembro de 2022, para a vaga de psicóloga na condição de Pessoa com Deficiência (PCD). Sustenta que realizou a primeira etapa do concurso, somando pontos suficientes para alcançar a oitava colocação do certame. Salienta que, após a realização de perícia médica, a banca examinadora, em resultado preliminar, indeferiu a inscrição da apelante enquanto Pessoa com Deficiência, sem apresentar qualquer justificativa (id. 257083198).

Com base nessas premissas, requer a concessão da ordem para anular o resultado preliminar da perícia médica que a desclassificou, de modo a incluí-la na vaga destinada para Pessoa com Deficiência (id. 257083198).

Em sede de
contrarrazões
, a autoridade coatora postulou a manutenção da sentença que denegou a ordem (id. 257083653).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
provimento
do recurso (id. 292020384).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

A apelante
Greice Ribeiro Da Silva Abib
impetrou Mandado de Segurança contra ato coator atribuído ao
Município de Cuiabá
, consistente no indeferimento de sua inscrição na condição de Pessoa com Deficiência em sede de resultado preliminar.

Devidamente processado o
writ
, o Juízo singular
denegou
a segurança vindicada pela apelante, nos termos da fundamentação que segue:

“[...] A Lei do Mandado de Segurança dispõe em seu art. 7o, inciso II, que o juiz ordenará ‘que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida’.

Dessa forma, são requisitos fundamentais à impetração do Mandado de Segurança a comprovação do direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão praticada por ato de autoridade.

Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que não restaram configurados os requisitos necessários para a concessão da segurança.

No presente caso, alega a impetrante que foi diagnosticada com Gonartrose (CID 10 – M17 e M21) que por sua vez evoluiu para monoparesia.

Indica que a banca examinadora a enquadrou como ‘deficiência não caracterizada’, sem prestar qualquer justificativa, desrespeitando os direitos básicos do portador de deficiência.

Importante esclarecer que, em sede de concurso, o edital é a lei, a diretriz, de modo que deve o candidato se adequar às regras nele contida.

Logo, ao se propor a participar do certame do concurso, o interessado concorda expressamente com os termos nele contido.

O Edital no 001/2022, no que diz respeito às vagas destinadas às pessoas com deficiência assim dispõe:

5.1. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

(...)

5.1.1.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei n.o 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto Federal n.o 3.298/1999 com suas alterações; no § 1o c/c § 2o todos do art. 1o da Lei n.o 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); e na Lei n.o 14.126/2021 (Visão Monocular), observados os dispositivos d Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto n.o 6.949/2009.

(...)

5.1.13. O resultado da perícia médica promovida pelo IBFC enquadrará os candidatos em uma das seguintes condições:

a) DEFICIÊNCIA CARACTERIZADA E COMPATÍVEL: deficiência caracterizada de acordo com a legislação vigente e compatível com a natureza das atribuições e exigências para o desempenho do cargo (o candidato concorrerá às vagas reservadas aos candidatos com deficiência);

b) DEFICIÊNCIA INCOMPATÍVEL: deficiência existente caracterizada ou não dentro da legislação vigente, mas incompatível com a natureza das atribuições e exigências para o desempenho do cargo (o candidato será eliminado do Concurso Público);

c) DEFICIÊNCIA NÃO DEFINIDA: atestado médico em desacordo com os critérios especificados neste Edital, notadamente os relacionados no item 5.1.12, não sendo possível equipe multiprofissional emitir parecer, bem como identificar a deficiência que o candidato possui (o candidato concorrer exclusivamente às vagas de ampla concorrência); e,

d) DEFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA: laudo médico não caracteriza a deficiência de acordo com a legislação vigente (o candidato concorrerá exclusivamente às vagas de ampla concorrência).

Por sua vez, o Decreto 3.298/1999 indica que:

[...]

Ora, conforme se verifica do dispositivo acima citado, a moléstia que acomete a parte impetrante, qual seja, Gonartrose (CID 10 – M17 e M21), não se enquadra no rol do Decreto no 3.298/99, alterado pelo Decreto no 5.296/04, conforme previsão em edital.

Dessa forma, não há que se falar em direito líquido e certo, posto que a Impetrante não comprovou documentalmente a prática de ato ilegal por parte da Impetrada.

Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC [...]”
(id. 257083195).

Disposto este recorte dos autos, passa-se à análise das teses recursais deduzidas pela apelante.

A impetrante, em síntese, sustenta a violação ao seu direito líquido e certo na medida em que o resultado preliminar que indeferiu sua inscrição nas vagas destinadas para Pessoa com Deficiência não apresentou qualquer justificativa, além de que, conforme documentação apresentada, é acometida de Gonartrose (CID 10- M17 e M21), que por sua vez evoluiu para monoparesia.

Todavia, a sentença denegatória da segurança deve ser mantida.

O mandado de segurança, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1o da Lei 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, caracterizado pela ausência de controvérsia fática e pela demonstração inequívoca do direito invocado mediante prova pré-constituída.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a impetrante não logrou êxito em comprovar a existência de seu direito, especialmente ao se considerar as disposições editalícias frente à prova documental que ampara a pretensão.

Com efeito, o Edital n. 001/2022 estabeleceu, de forma clara e precisa, os critérios para enquadramento como Pessoa com Deficiência, determinando em seu item 5.1.1.1 que “serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei n.o 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto Federal n.o 3.298/1999”, entre outras normas aplicáveis.

Ademais, o mesmo edital previu, em seu item 5.1.13, as possíveis classificações da perícia médica, incluindo a hipótese de
“DEFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA”
, situação em que o candidato concorreria exclusivamente às vagas de ampla concorrência.

Ainda, de acordo com o item 11.1 do edital, cabia recurso administrativo, no prazo de 2 (dois) dias, do resultado preliminar da perícia médica realizada em candidatos que se inscreveram na condição de Pessoa com Deficiência.

Nesse contexto, a impetrante não comprovou ter interposto recurso administrativo contra o indeferimento de sua condição de Pessoa Com Deficiência, conforme procedimento previsto no próprio edital do certame.

Esta circunstância revela-se determinante para a análise da pretensão mandamental, uma vez que o edital constitui-se como a “lei do concurso”, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos aos procedimentos e prazos nele estabelecidos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“[...] A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame [...]”
(STJ, AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

De igual forma, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, em hipótese similar, reconheceu que a ausência de recurso administrativo contra o resultado preliminar da perícia médica que indeferiu a inscrição como Pessoa com Deficiência impede o reconhecimento do direito líquido e certo do candidato, diante do não cumprimento das determinações editalícias com as quais estava vinculado. Veja-se:

“[...] A questão central consiste em saber se o impetrante tem direito líquido e certo a participar da perícia médica destinada aos candidatos PCD, apesar de seu pedido ter sido indeferido pela banca examinadora e não ter interposto recurso administrativo no prazo estabelecido no edital [...] O Edital n.o 001/2023-SES/MT é claro quanto aos requisitos e prazos para inscrição como candidato PCD,
impondo ao candidato a obrigação de acompanhar os resultados e interpor recurso em caso de indeferimento
, o que não foi realizado pelo impetrante [...]
É inviável a reclassificação
de candidato como pessoa com deficiência (PCD)
após o indeferimento da sua inscrição e a ausência de recurso administrativo
[...]”
(TJMT, ApCiv n. 1015787-35.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024) – sem destaques no original.

Assim, a ausência de recurso administrativo tempestivo contra o indeferimento constitui óbice intransponível ao reconhecimento do direito pleiteado, uma vez que o candidato está vinculado às normas previstas no edital, respeitando os prazos e procedimentos nele estabelecidos.

Por outro lado, quanto ao aspecto material da questão, o artigo 4o, I, do Decreto n. 3.298/1999, alterado pelo Decreto n. 5.296/2004, define como deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física. A norma citada expressamente exclui do conceito de deficiência física
“as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções”
.

Nessa perspectiva, a Gonartrose que acomete a apelante, embora categorizada como processo degenerativo articular, não se enquadra automaticamente no conceito legal de deficiência física, exigindo-se uma análise específica quanto ao grau de comprometimento funcional, avaliação esta que competia à equipe multiprofissional do concurso, consoante prevê o item 5.1.13 do edital.

Portanto, a atuação do Poder Judiciário em matéria de concursos públicos limita-se ao controle de legalidade, de modo que é vedado o ingresso no mérito administrativo para alterar critérios técnicos estabelecidos pela banca examinadora.

A propósito, os precedentes deste Sodalício são uníssonos quanto ao limite de atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público:

“[...] O controle judicial sobre concursos públicos restringe-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário [...]”
(TJMT, 1026780-40.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Logo, a condição clínica da apelante não se subsome, automaticamente, às hipóteses previstas no Decreto n. 3.298/1999, alterado pelo Decreto n. 5.296/2004, conforme interpretação técnica da banca examinadora, além de que é inviável subverter a conclusão administrativa adotada.

Por conseguinte, conclui-se que a impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de direito líquido e certo, especialmente diante da ausência de comprovação de interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar de indeferimento e a impossibilidade de revisão jurisdicional do ato administrativo que, até que se prove o contrário, goza de presunção
iuris tantum
de veracidade e legalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela impetrante
Greice Ribeiro da Silva Abib
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025